Tribunal: TJDFT
Processo: 0026241-45.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 970 E 971 DO STJ.
1 – Compulsando os autos, tem-se como incontroversa a mora das requeridas, visto que o contrato de promessa de compra e venda previa a entrega do imóvel em setembro de 2014 e as rés não cumpriram com o prazo contratualmente estabelecido, apesar de contar com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra. 1.1 – Desse modo, tem-se que a tese levantada pela requeridas, a fim de se verem afastadas de sua responsabilidade perante o adquirente com base nas alegações de que o atraso na obra foi devidamente justificado, não encontra amparo nos autos.
2 - A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie.
3 – Considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971, sob a sistemáticas dos recursos especiais repetitivos, observa-se, no caso específico, a impossibilidade de se inverter a cláusula penal moratória em favor do consumidor, uma vez fixada a indenização por lucros cessantes de forma razoável e proporcional na origem e mantida em sede de apelação por esta Corte de Justiça, não se admitindo a cumulação.
4 – Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.